Tribunal: TJMT
Processo: 0001036-81.2013.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001036-81.2013.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDITH BOAVENTURA - CPF: 045.818.491-87 (RECORRIDO), EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 136.651.688-56 (ADVOGADO), MARIA DO BOM DESPACHO COSTA ARRUDA - CPF: 275.893.901-00 (RECORRIDO), DAVINA MARIA PEDROSO VIANA - CPF: 229.574.801-15 (RECORRIDO), ATILMA APARECIDA FORTES PEREIRA - CPF: 318.387.901-87 (RECORRIDO), ELIETE MARIA DA COSTA QUEIROZ - CPF: 603.750.511-04 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ATILMA APARECIDA FORTES PEREIRA - CPF: 318.387.901-87 (RECORRENTE), DAVINA MARIA PEDROSO VIANA - CPF: 229.574.801-15 (RECORRENTE), EDITH BOAVENTURA - CPF: 045.818.491-87 (RECORRENTE), EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 136.651.688-56 (ADVOGADO), ELIETE MARIA DA COSTA QUEIROZ - CPF: 603.750.511-04 (RECORRENTE), MARIA DO BOM DESPACHO COSTA ARRUDA - CPF: 275.893.901-00 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE E CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021